Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000080-17.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 49692286, o Distrito Federal comprovou o pagamento do crédito de ADAILTON NUNES DA CONCEIÇÃO COSTA (RPV 39334350). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado pelo DF (ID: 50180967). Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de ADAILTON NUNES DA CONCEIÇÃO. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. II. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 49413197 e 49265371 e o pagamento, julgo extinta a presente execução em face de ADAUTO DA SILVA MOREIRA e ADÃO DA COSTA SANTOS. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador